Tribunal: TJSP
Processo: 2054509-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravante que alega ilegitimidade passiva quanto ao cumprimento de sentença – Descabimento – Título exequendo que claramente impôs a condenação em seu desfavor – Cumprimento de sentença que observa, rigorosamente, os termos do título judicial – Decisão mantida – Recurso improvido.